Tribunal: TJMT
Processo: 1043853-04.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043853-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), FERNANDO BATAGIOTO DO NASCIMENTO FEDERICI - CPF: 008.627.601-86 (APELADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE RAMOS DA CUNHA - CPF: 086.997.286-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O SUPOSTO CAUSADOR DO DANO – ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA PARTE ENVOLVIDA NO ACIDENTE – PROVA UNILATERAL – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, o segurador tem direito a ação regressiva contra o proprietário do veículo e seu condutor causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite da apólice.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

A única prova do mencionado acidente são dois Boletins de Ocorrência, os quais não foram feitos pelas autoridades policiais, mas sim, pelas partes envolvidas. Portanto, em razão dessa circunstância, o referido documento não possui presunção iuris tantum de veracidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Se extraído dos autos que as provas produzidas no curso do processo não demonstram, de forma inequívoca, a culpa do condutor do veículo apontado como causador do evento, que não pode ser presumida, inviável imputar àquele a responsabilidade pelo ressarcimento respectivo do dano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento nº 1043853-04.2021.8.11.0041, manejada em face de FERNANDO BATAGIOTO DO NASCIMENTO FEDERICI, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, em breve síntese, a apelante sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do apelado, que colidiu seu automóvel no veículo de seu associado, Sr.
Wescley Rodrigo Ramos Dias
, após cruzar a avenida sem respeitar a sinalização de parada obrigatória, bem como não tendo observado a preferência da via, fazendo jus ao ressarcimento da quantia de R$11.062,80 (onze mil, sessenta e dois reais e oitenta centavos).

Ao final, pede o provimento do recurso e a procedência da ação.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 217417456, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

O pleito de ressarcimento, manifestado na inicial, decorre do direito de regresso conferido à seguradora por ocasião do pagamento de indenização ao seu segurado, em virtude de sinistro, pois se sub-roga nos direitos deste.

Não é de se olvidar que o direito regressivo da seguradora se encontra previsto no artigo 786 do Código Civil, bem como na Súmula 118 do Supremo Tribunal Federal.

Confiram-se:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano."

“Súmula 188 STF- O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

No entanto, para que seja julgado procedente o direito de regresso é necessário aferir quem foi o causador do dano.

No presente caso, como bem esclarecido na sentença, as únicas provas do mencionado acidente são, basicamente, dois boletins de ocorrência, ids. 72076570 e 84413696 (autos de origem), ambos contendo a versão de cada uma das partes, além de diversas fotos trazidas pelas partes.

Portanto, em razão dessa circunstância, o referido documento não possui presunção
iuris tantum
de veracidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes (....)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018).

Observa-se do precedente do STJ, que o boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.

Portanto, remanesce o ônus da autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

De acordo com o artigo 373, inciso I, do CPC, incumbia à autora fazer prova desses fatos, constitutivos do direito invocado na peça de ingresso.

Neste seguimento, esta Câmara já se pronunciou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – IMPROCEDÊNCIA -- REPARAÇÃO CIVIL - DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O SUPOSTO CAUSADOR DO DANO - SUB-ROGAÇÃO - ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL e SÚMULA 188 DO STF - ATO ILÍCITO E CULPA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, o segurador tem ação regressiva contra o proprietário do veículo e seu condutor causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite da apólice. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Extraído dos autos que as provas produzidas no curso do processo não demonstram, de forma inequívoca, a culpa do condutor do veículo apontado como causador do evento, que não pode ser presumida, não há como imputar àquele a responsabilidade pelo ressarcimento respectivo do dano. Assim, não comprovada culpa do réu na dinâmica do acidente de trânsito descrito nos autos, não há que se falar em ressarcimento do valor pago, a título de indenização pela seguradora, ao proprietário do veículo segurado. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MT - AC: 00228649220138110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024